Tribunal: TJBA
Processo: 8068849-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068849-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: WAGNER FERREIRA SERAFIM

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução no valor total de R$ 142.219,82, sendo R$ 107.060,00 referentes à multa por descumprimento de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor exigido a título de multa cominatória é desproporcional e se é possível a sua readequação na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória possui natureza estritamente coercitiva, e não indenizatória, com o objetivo de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial, não servindo para gerar acréscimo patrimonial desmedido.

4. O ordenamento processual civil autoriza expressamente a modificação do valor da multa caso esta se torne excessiva, não havendo sujeição da matéria à preclusão ou à coisa julgada.

5. O montante acumulado de R$ 107.060,00 supera significativamente o valor da obrigação principal, aproximadamente R$ 30.000,00, referentes ao custeio médico e danos morais, configurando desproporção e enriquecimento sem causa do exequente.

6. O próprio juízo de origem já havia reconhecido a necessidade de limitar a penalidade em decisão anterior, fixando o teto de R$ 70.000,00, sendo devida a redução para adequar a execução a este limite e prestigiar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A redução afeta apenas a quantia controversa, sendo plenamente possível o levantamento imediato dos valores incontroversos relativos à condenação principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "É cabível a redução do valor das astreintes na fase de cumprimento de sentença quando o montante consolidado se revelar exorbitante e desproporcional em relação à obrigação principal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2090546, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1757003, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8068849-96.2025.8.05.0000
0
,
figurando como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e agravad
o
,

WAGNER FERREIRA SERAFIM
.

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.